Tribunal: STF
Processo: AI 371414
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Depósito de valor de multa. Recurso administrativo. Requisito de
admissibilidade. Cabimento. 3. Decisão em consonância com
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. ADIMC n.º
1.049-2 e RE n.º 210.246-6. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.